Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO PELO FISCO DO VALOR VENAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a restituir à recorrida a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 3.208,83) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 1.946,98). Em preliminar, alega a incompetência do Juizado Especial, pois a causa é complexa e necessita da instauração de perícia técnica para se infirmar o valor encontrado pela Administração. Esclarece que, recentemente o STJ, Tema 1.113, fixou a tese que "a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. No entanto o STJ não assentou que a base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico, mas, sim o valor de mercado do imóvel. Portanto, o valor da base de cálculo do ITBI não corresponde ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim o valor do imóvel em condições normais de mercado. O imóvel foi adquirido em valor abaixo do valor de mercado. Entende que a correção do indébito deve ser feita com base na Lei Complementar n.o 435/2001. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, assegura que a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada não foi trazida na contestação, afirmando que o recorrente inova em sede recursal em notória supressão de instância, uma vez que a matéria não foi avaliada pela sentença. Entende que não há que se falar em cálculos complexos com necessidade de perícia, uma vez que se trata de utilização pela recorrente de base de cálculo conflitante com o valor do negócio entabulado sendo imperiosa a devolução da diferença. Afirma, ainda, que o recorrente inova mais uma vez ao fazer crer que as regras distritais e do CTN, com a presunção de veracidade dos atos administrativos que possuem, confirmariam a prática realizada pelo recorrente. Requer a manutenção da sentença.
4. Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Acórdão n. 907573, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). A constatação do valor encontrado pela Administração, para fins do cálculo do valor do ITBI devido, não abrange complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que pode ser extraída por meio de outros elementos de prova, como a prova documental presente no processo. Preliminar que se rejeita.
5. O artigo 38 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos". No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Com efeito, o valor venal deve ser determinado com base na declaração do sujeito passivo, à disposição da administração tributária, podendo ser arbitrado o valor venal, desde que, nos termos do artigo 148 do CTN, "sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado (...)".
6. Nesse sentido, o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo informa que: "[...] Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).
7. No presente caso, há escritura pública de compra e venda do imóvel, de modo que restou ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização do valor de aquisição constante do referido documento. Ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
8. Em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal, cabível a restituição da quantia de R$ 1.261,85 (Hum mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), nos termos da sentença.
9. Relação jurídico-tributária. Juros e correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Assim, se mostra correta a sentença de origem que fixou a utilização da taxa Selic para atualização do valor devido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
11. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

(L)